Tribunal: STF
Processo: AP 204
Classe: AP
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-24
Data de publicação: 1972-05-24

Ementa:
- Deputado Federal. Crimes de Imprensa, calúnia e injúria, qualificados (Lei n. 5.250/67, arts. 20 e 22, c/c. 23, II).
II. Prescrição. O prazo de dois anos interrompe-se pelo recebimento da denúncia, nos termos do art. 117, I, do Código Penal, aplicável segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
III. Exceptio veritatis. Sua prova compete ao excipiente, e, para ilidir a calúnia deve ser convincente. Sem ela despreza-se.
IV. Retorsão. A provocação deve provir daquele que resultou injuriado; improvado esse atributo, descabe a argüição.
V. Condenação. Concessão do sursis. Efeitos sobre a suspensão dos direitos políticos. Inaplicação porque inovada a matéria por força do art. 149, § 3º, da Constituição, fazendo depender sua aplicação da Lei Complementar a que se refere.